Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Indenização por danos morais. Ofensas. Danos morais indenizáveis não configurados. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais em que a autora narra que é feirante, cliente da empresa ré, que lhe fornece produtos. Narra que enquanto trabalhava em sua barraca na Feirinha do Park Way, o Sr. L.F. F. G., um dos sócios da ré, lhe fez cobrança de dívida de maneira vexatória ao proferir diversos xingamentos em público, dirigidos à autora, de maneira que todos ao redor puderam ouvir. Afirma que aquele a chamou de gorda ridícula e caloteira. Por tais fundamentos, pretende ser indenizada pelos danos morais experimentados (R$ 30.000,00).
2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial. A autora interpôs recurso inominado insistindo na fixação de reparação pelos danos ocasionados a sua honra.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os fatos narrados pela autora resultaram danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
5. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Contudo, a situação descrita nos autos não é suficiente para amparar o pedido de condenação por danos morais, porquanto não é toda ofensa ou xingamento que culmina na violação de direitos da personalidade e na caracterização do dano moral indenizável, mas apenas as ofensas potencialmente capazes de violar a honra subjetiva ou objetiva da parte.
6. Da narrativa contida nos autos, observa-se que as partes tiveram uma discussão acerca do pagamento de produtos fornecidos à recorrente para venda e, nesse contexto, o recorrido de forma reprovável, dirigiu xingamentos à autora. Não obstante, como bem ponderado pela r. sentença, em que pese a discussão ter extrapolado o limite da razoabilidade, com a realização de xingamentos pelo recorrido, não restou evidenciada a violação da dignidade da autora ou exposição vexatória por meio de cobrança.
7. Embora a discussão não justifique o réu ter proferido xingamentos à autora, dirigindo-se a ela com palavras depreciativas, este fato, por si só, não tem o condão de comprovar o ânimo do recorrido de denegrir a imagem da autora e atingir os atributos da personalidade da recorrente, a legitimar a pretendida reparação por dano moral.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: n/a.